Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ERRO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. CÁLCULO À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a correção do erro material constante da parte dispositiva da sentença, referente à classificação do crime imputado aos réus, considerando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
2. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 se as provas evidenciam a participação do réu na venda de droga.
3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
4. A imposição da pena pecuniária no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 4.1. Se o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há razão para alteração do patamar utilizado.
5. Na fixação da pena pecuniária, deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
6. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.